Tribunal: CARF
Processo: 19311.720039/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720039/2020-13
ACÓRDÃO
1201-007.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
REDE D ́OR SÃO LUIZ SA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. VÍCIOS DE OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO VERIFICADOS. SANEAMENTO. DECISÃO EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração, que se integram à decisão embargada sem
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para
sanear a obscuridade e contradição neles apontadas, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 21 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões.

Fl. 26452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
2
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) contra o Acórdão de Recurso Voluntário de no 1201-007.169, exarado, em
20/02/2025, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário, consoante a ementa e a parte dispositiva descritas
abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EFETIVAMENTE CONVERTIDAS. EXCLUSÃO
PRO RATA TEMPORIS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os juros de debêntures conversíveis em participações societárias devem ser
excluídos da apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL tanto sob a
égide do RTT quanto sob a vigência do art. 38-B do Decreto-lei no 1.598/77 tão
logo sejam incorridos. O decurso do prazo que torna vencida a obrigação não se
confunde com o momento em que os juros são incorridos pelo regime de
competência.
JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EFETIVAMENTE CONVERTIDAS. EXCLUSÃO
PRO RATA TEMPORIS. NEUTRALIDADE DO LANÇAMENTO CONTÁBIL. NÃO
COMPROVADA A CONTRAPARTE CONTÁBIL DE QUE FORAM INCORRIDOS.
INCABÍVEL A EXCLUSÃO.
Embora haja previsão contida na escritura pública de emissão de debêntures e
seus aditivos, pela qual a conversão em ações consideraria o valor total do débito,
incluindo o principal e a remuneração do debenturista, inexistindo lançamentos
contábeis contraparte referentes às correspondentes adições das despesas
relacionadas aos juros incorridos com a emissão de debêntures ao final
convertidas em participações societárias, deduz-se que os encargos financeiros
não foram suportados pelo contribuinte, portanto, incabível a exclusão desses
juros da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com intuito de conferir neutralidade ao
tratamento contábil, preconizada pelo Regime Tributário de Transição – RTT.
DEDUTIBILIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PARA
REPASSE A TERCEIROS.
Atendem aos requisitos do art. 47 do Decreto-lei no 1.598/77 as despesas
financeiras de empréstimos e debêntures não conversíveis em participações,
contraídos para transferência a empresas controladas e coligadas sem o
ressarcimento perante estas dos respectivos encargos proporcionais, quando a
controladora possui a atividade de holding, interessada que nos lucros distribuídos
por suas investidas a partir do desempenho de suas respectivas atividades
operacionais.
Fl. 26453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
3
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o
fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a
convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, sendo: (i) pelo voto de qualidade, em indeferir o pedido de diligência
para esclarecer o valor dos saldos de prejuízos acumulados e de base negativa de
CSLL, vencidos (as) os(as) conselheiros(as) Renato Rodrigues Gomes, Isabelle
Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah (relator), que deferiam o pedido; (ii) por
unanimidade de votos, em afastar o argumento de erro na composição da base
negativa de CSLL; (iii) pelo voto de qualidade, em indeferir o pedido de diligência
para esclarecer se existe a contraparte das exclusões indevidas, vencidos
(as)os(as) conselheiros(as) Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha
e Lucas Issa Halah (relator), que deferiam o pedido, (iv) por maioria de votos, em
manter a parte dos lançamentos relativa às exclusões indevidas, vencido o
conselheiro Lucas Issa Halah, que exonerava o lançamento; (v) por maioria de
votos, em exonerar a parte dos lançamentos relativa à glosa de despesas
financeiras, vencidos os conselheiros José Eduardo Genero Serra e Neudson
Cavalcante Albuquerque, que mantinham o lançamento e (vi) por unanimidade de
votos, em reconhecer direito de crédito adicional no cômputo dos saldos negativos
de IRPJ e CSLL, nos termos do voto do relator. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho.
Os Embargos de Declaração alegam haver vícios relativamente a 2 itens, conforme a
seguir descritos:
1. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE QUANTO À DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS FINANCEIRAS:
a. Por restar obscuro por qual razão o Colegiado fez menção na ementa ao art. 47 do
Decreto-lei no 1.598/77, visto que, considerando que o fulcro da controvérsia cinge-
se à discussão da necessidade das despesas decorrentes de empréstimos
contraídos para repasse a terceiros, infere-se que a referência legislativa correta
seria o art. 47 da Lei no 4.506/1964. Nessa senda, faz-se mister que se manifeste
para esclarecer a questão. E, caso conclua que houve equívoco na indicação do
dispositivo legal aplicável, proceda à devida adequação na redação do julgado;
b. Ainda no que toca a dedutibilidade de despesas, assevera que desponta dúvida
sobre o alcance da seguinte afirmação constante no voto condutor do julgado:
“Neste ponto, cabe mencionar que a descrição de atuação como Holding contida no
Fl. 26454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
4
campo do Objeto Social do Recorrente basta à formalização do caráter operacional
de atividades acessórias àquelas principais, não sendo necessária descrição
exaustiva das atividades-meio relacionadas à cessão de crédito para suas investidas
nos contratos sociais e Estatutos, como bem consigna o N. parecerista, citando as
lições de Nelson Eizirik”. Nessa senda, requereu que a Turma explicite seu
entendimento se (...) a previsão constante no contrato social do contribuinte de
“participação em outras sociedades, como sócia ou acionista” é suficiente para que
esta contraia dívidas para solucionar questões financeiras de pessoas jurídicas
ligadas e deduza as despesas financeiras correspondentes.
2. OBSCURIDADE QUANTO AOS JUROS DAS DEBÊNTURES:
a. Cotejando as ementas relacionadas às exclusões indevidas dos juros decorrentes
das debêntures conversíveis em participação societária, constatou que contempla,
além do entendimento do voto vencedor, parte do entendimento manifestado no
voto vencido, uma vez que (...) as afirmações referentes a “regime de competência”
(primeira parte da ementa), s.m.j., não compõem o fundamento de decidir do voto
vencedor. Nesse racional, (...) evidenciada a existência de obscuridade, faz-se mister
que o Colegiado se manifeste quanto ao ponto e, caso conclua que a primeira parte
da ementa não traduz a razão de decidir estampada no voto vencedor, confira
efeitos infringentes aos embargos para adequar a redação da ementa, excluindo o
que não foi abordado no voto condutor do julgado.
O Despacho de Admissibilidade inadmitiu os Embargos de Declaração com relação
aos subitens 1(a) e 1(b) acima descritos sob os seguintes fundamentos:
I.
Obscuridades relacionado ao erro material – 1(a):
a. (...) A situação mencionada em relação à ementa não tem nenhuma repercussão
sobre o que foi decidido pelos julgadores, não traz nenhum prejuízo à compreensão
do julgado, e nem qualquer outro tipo de prejuízo às partes interessadas;
b. (...) O conteúdo do voto que orientou o acórdão embargado em relação à
controvérsia sobre a dedução de despesas financeiras, especificamente no tópico
“4.3.5 A PERTINÊNCIA DOS REPASSES GRATUITOS FACE AO OBJETO SOCIAL – ART.
299 E ART. 374 DO RIR/99”, não deixa nenhuma dúvida de que se trata de
referência ao “art. 47 da Lei no 4.506/64”, e não ao “art. 47 do Decreto-lei no
1.598/77”; e
c. (...) Mas os embargos não foram previstos para a finalidade pretendida pela
embargante, ou seja, para corrigir erros insignificantes, consistentes em meras
falhas de digitação;
II.
Obscuridade quanto à dedutibilidade de despesas financeiras – 1 (b):
Fl. 26455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
5
a. (...) Também não constato a alegada obscuridade em relação às considerações
sobre o fato de a contribuinte autuada ser uma holding;
b. (...) O que o acórdão embargado disse é que “a descrição de atuação como Holding
contida no campo do Objeto Social do Recorrente basta à formalização do caráter
operacional de atividades acessórias àquelas principais, não sendo necessária
descrição exaustiva das atividadesmeio relacionadas à cessão de crédito para suas
investidas...”;
c. (...) Mas a conclusão dos julgadores de que as referidas despesas financeiras
podiam ser caracterizadas como atos normais de gestão da sociedade foi
manifestada dentro de um contexto específico, com o devido destaque das
particularidades do caso concreto; e
d. (...) O acórdão embargado disse apenas que não precisava constar na descrição do
objeto social da Holding a descrição exaustiva das atividades-meio relacionadas à
cessão de crédito. (...) E não disse em nenhum momento que uma Holding pode
contrair dívidas para solucionar quaisquer questões financeiras de pessoas jurídicas
ligadas, e depois deduzir as despesas financeiras correspondentes.
Tais subitens que compõem o item 1, portanto, restaram não admitidos, restando
sob análise o item 2, admitido tanto quanto a questão de obscuridade como também ocorrência
de contradição.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

DA ADMISSIBILIDADE

Ditos embargos foram opostos tempestivamente e admitidos pelo Presidente desta
Turma de Julgamento, razão por que, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 116, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1634/2023, deles tomo conhecimento.
Fl. 26456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
6

DO ESCOPO DO JULGAMENTO

De fato, o item 2 dos aclaratórios, que debate a obscuridade e a contradição
constantes em uma das ementas relativas às exclusões indevidas dos juros decorrentes das
debêntures conversíveis em participação societária em relação ao voto vencedor, contempla parte
do entendimento manifestado no voto vencido, por conseguinte merece acolhimento nos termos
expressos pelo Despacho de Admissibilidade. A saber.
Tal inferência decorre do fato da primeira ementa que orientou o acórdão
embargado no tocante aos sinalados juros de debêntures conter afirmações referentes ao “regime
de competência”, segue excerto negritado:
JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EFETIVAMENTE CONVERTIDAS. EXCLUSÃO
PRO RATA TEMPORIS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os juros de debêntures conversíveis em participações societárias devem ser
excluídos da apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL tanto sob a
égide do RTT quanto sob a vigência do art. 38-B do Decreto-lei no 1.598/77 tão
logo sejam incorridos. O decurso do prazo que torna vencida a obrigação não se
confunde com o momento em que os juros são incorridos pelo regime e
competência. (g.n.)
Entretanto, o apontado voto vencedor sustentou que os juros de debêntures
somente seriam incorridos em caso de não conversão em participação societária, bem como só
seriam devidos na data do vencimento das debêntures e em caso de não conversão em ações,
motivo pelo qual as despesas financeiras correspondentes nunca teriam sido incorridas. Vejamos
os seguintes excertos:
E na espécie, o que observamos foi justamente a conversão das debêntures em
participações societárias por seu valor original, de R$ 600.000.000,00, quer dizer
limitado ao prêmio, sem considerar os juros previstos na escritura, que, repiso,
somente seriam devidos na data do vencimento das debêntures e em caso de não
conversão em ações, razão pela qual as despesas financeiras em questão nunca
teriam sido incorridas.
Ora, considerando que para conferir a neutralidade ao tratamento contábil,
instituída pelo Regime Tributário de Transição (“RTT”), suscitada pela Recorrente
em prol de justificar a pleiteada exclusão, seria necessário demonstrar os
lançamentos contábeis contraparte correspondentes às adições das despesas
relacionadas aos juros supostamente incorridos com a emissão de debêntures ao
final convertidas em participações, uma vez que restou demonstrado que os
encargos financeiros não foram suportados pelo contribuinte, tampouco
Fl. 26457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
7
escriturados contabilmente, não há o que ser neutralizado, em vista disso,
descabida a exclusão desses juros.
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido de manter as exclusões indevidas
dos juros decorrentes das debêntures conversíveis em participação societária.
Melhor dizendo, indiscutivelmente a percepção é no sentido de que afirmações
referentes ao “regime de competência” realmente não compõem o fundamento de decidir do
voto vencedor.
De outro giro, é indubitável que a parte frisada da citada ementa alinha-se ao voto
vencido, visto que sustenta por diversas vezes que o reconhecimento desses juros deve se dar
pelo regime de competência, conforme se observa nos seguintes excertos:
(...) Sobre o momento em que as despesas financeiras em questão seriam
consideradas incorridas, devemos diferenciar a escrituração contábil pelo regime
de competência, do momento a partir do qual contratualmente a obrigação vence
e pode ser considerada exigível.
(...) No caso em questão, os juros incidentes sobre as debêntures têm
periodicidade
mensal,
sendo incorridos
pelo regime de competência
mensalmente, a partir do momento em que a subscritora das debêntures adimpliu
sua obrigação de subscrição, muito embora seu pagamento efetivo (desembolso
de caixa), seja devido tão somente a partir do vencimento da obrigação ...
(...) Assim, correto o raciocínio do Recorrente, pelo qual o registro das
correspondentes despesas financeiras deve ocorrer tão logo transcorra o mês
que as torna devidas (accrued), independentemente do momento estabelecido
contratualmente para o respectivo desembolso financeiro.
(...) De todo modo, sendo correta a exclusão ao longo dos meses passados desde
o recebimento do prêmio, a autoridade autuante, caso pretendesse questionar a
operação, deveria tê-la feito questionando a falta da adição futura a que diz
respeito o parágrafo 3o, e não a exclusão pro rata que, como vimos respeitou a
legislação vigente. (g.n.)
Nessa linha intelectiva, verifica-se que parte da ementa questionada contemplou
entendimento manifestado no voto vencido, gerando não apenas obscuridade, mas também uma
contradição em relação ao conteúdo do voto vencedor.
Destarte, pugno em favor da alteração da ementa relativa aos juros decorrentes das
debêntures conversíveis em participação societária, a qual passará DE:
JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EFETIVAMENTE CONVERTIDAS. EXCLUSÃO
PRO RATA TEMPORIS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os juros de debêntures conversíveis em participações societárias devem ser
excluídos da apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL tanto sob a
égide do RTT quanto sob a vigência do art. 38-B do Decreto-lei no 1.598/77 tão
logo sejam incorridos. O decurso do prazo que torna vencida a obrigação não se
Fl. 26458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
8
confunde com o momento em que os juros são incorridos pelo regime e
competência.
JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EFETIVAMENTE CONVERTIDAS. EXCLUSÃO
PRO RATA TEMPORIS. NEUTRALIDADE DO LANÇAMENTO CONTÁBIL. NÃO
COMPROVADA A CONTRAPARTE CONTÁBIL DE QUE FORAM INCORRIDOS.
INCABÍVEL A EXCLUSÃO.
Embora haja previsão contida na escritura pública de emissão de debêntures e
seus aditivos, pela qual a conversão em ações consideraria o valor total do débito,
incluindo o principal e a remuneração do debenturista, inexistindo lançamentos
contábeis contraparte referentes às correspondentes adições das despesas
relacionadas aos juros incorridos com a emissão de debêntures ao final
convertidas em participações societárias, deduz-se que os encargos financeiros
não foram suportados pelo contribuinte, portanto, incabível a exclusão desses
juros da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com intuito de conferir neutralidade ao
tratamento contábil, preconizada pelo Regime Tributário de Transição – RTT.
PARA:
JUROS DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
NEUTRALIDADE
DO
LANÇAMENTO
CONTÁBIL.
NÃO
COMPROVADA
A
CONTRAPARTE CONTÁBIL DE QUE FORAM INCORRIDOS. INCABÍVEL A EXCLUSÃO.
Os juros de debêntures conversíveis em participações societárias devem ser
excluídos da apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, tanto sob a
égide do RTT quanto sob a vigência do art. 38-B do Decreto-lei no 1.598/77.
Contudo, embora haja previsão contida na escritura pública de emissão de
debêntures e seus aditivos, pela qual a conversão em ações consideraria o valor
total do débito, incluindo o principal e a remuneração do debenturista, inexistindo
lançamentos contábeis contraparte referentes às correspondentes adições das
despesas relacionadas aos juros incorridos com a emissão de debêntures ao final
convertidas em participações societárias, deduz-se que os encargos financeiros
não foram suportados pelo contribuinte, portanto, incabível a exclusão desses
juros da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com intuito de conferir neutralidade ao
tratamento contábil, preconizada pelo Regime Tributário de Transição – RTT.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos
declaratórios proposto pela Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão
recorrida, para sanear a obscuridade e contradição neles apontadas, consoante acima disposto.

Fl. 26459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.328 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2020-13
9

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, sem efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para sanear a obscuridade e contradição neles
apontadas, nos termos do presente voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 26460
DF CARF MF
Original